Tribunal: TJDFT
Processo: 0740668-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740668-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OLIVIA FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Cível de Planaltina, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani que, nos autos de ação declaratória c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral, condicionou a concessão da gratuidade de justiça à apresentação de documentos adicionais e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., visando compelir a instituição financeira a proceder ao imediato estorno da quantia debitada em conta bancária da parte autora relativo a contrato de empréstimo vinculado ao décimo terceiro salário. Em suas razões recursais (ID 76507402), a autora afirma que a natureza salarial da conta corrente já foi reconhecida em processo anterior (n. 0713765-73.2024.8.07.0005), questiona a exigência do contrato como condição para análise da tutela postulada, aponta contradição com precedentes do próprio juízo que, no referido processo anterior, deferiu liminar para suspender débitos na mesma conta salário, sustenta grave risco à subsistência do núcleo familiar, devido à apropriação total de sua remuneração, alega violação à impenhorabilidade da verba alimentar prevista no art. 833, IV, do CPC, Resolução Bacen n. 4.790/20 e Tema 1085/STJ, e alega serem desproporcionais as exigências para a concessão da gratuidade de justiça. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato estorno da quantia debitada da conta corrente da agravante e o deferimento de imediato da gratuidade de justiça vindicada, afastadas as exigências impostas no d. Juízo de origem. Sem preparo em razão do objeto recursal. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A autora agravante se insurge contra decisão que condicionou a concessão da gratuidade de justiça à apresentação de documentos e indeferiu a tutela de urgência visando compelir o BRB - BANCO DE BRASÍLIA a proceder ao imediato estorno da quantia debitada em conta bancária da parte autora, relativo a contrato de empréstimo vinculado ao décimo terceiro salário. Eis a fundamentação do decisum: “OLÍVIA FERREIRA DA SILVA ingressa, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil com AÇÃO DECLARATÓRIA c.c RESTITUIÇÃO DE VALORES c.c REPARAÇÃO DE DANOS, com pedido de tutela de urgência, contra BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas em epígrafe. Em suma alega que o banco, de forma autoritária, realizou um débito intitulado de "DEB EMPRESTIMO 13" no valor total de R$ 6.413,86 [seis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos]. Narra que a conta na qual foi feito o débito é conta salário, no qual a requerente recebe seu salário, deixando-se com o saldo zerado. Noticia que não autorizou o débito automático em sua conta. Tece arrazoado jurídico e postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para determinar que o BRB – Banco de Brasília S.A. proceda ao imediato estorno da quantia total de R$ 6.413,86 [seis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos] na conta corrente da Requerente [Agência 254, Conta Corrente 254.012.127], no prazo máximo de 24 [vinte e quatro] horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de incidência de multa diária. No mérito requerer a procedência dos pedidos para 1] declarar a nulidade e a ilegalidade dos débitos efetuados pelo BRB na conta da Requerente em 02/09/2025, referentes a "DEB EMPRESTIMO 13", nos valores de R$ 5.585,16 e R$ 828,70, que totalizam R$ 6.413,86. 2] Condenar o BRB – Banco de Brasília S.A. à restituição definitiva dos valores indevidamente subtraídos da conta da Requerente, no montante de R$ 6.413,86 [seis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos], acrescidos de correção monetária desde a data do débito [02/09/2025] e juros de mora a partir da citação; e por fim, 3] condenar o BRB – Banco de Brasília S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à Requerente, no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], a ser acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Com a inicial vieram documentos. Foi dada a ordem de emenda da inicial. A autora fez os esclarecimentos requisitados na decisão de emenda. Foram os autos conclusos para decisão. A tutela provisória de urgência antecipada somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [art. 300, caput, do CPC/2015]. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros [art. 300, § 1.o, do CPC/2015], o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia [art. 300, § 2.o, do CPC/2015]. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão [art. 300, § 3.o, do CPC/2015], tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade [ou verossimilhança] do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: I] ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte [inciso I]; II] as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante [inciso II]; III] se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa [inciso III]; e, por fim, IV] a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável [inciso IV]. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária [art. 311, do CPC/2015]. No caso em tela a parte autora não preenche os requisitos para a concessão da tutela. Nota-se que a autora não traz a comprovação nos autos de que aquela conta corrente na qual foi feita o débito do valor R$ 6.413,86 [seis mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e seis centavos] é a conta na qual recebe seu salário. Compete a ela, ainda que consumidora, trazer a comprovação de que seu salário foi depositado naquela conta no dia tal, pela instituição empregadora tal, no valor tal. Somente assim, demonstrando tais elementos, é possível concluir que aquela conta corrente [Agência 254, Conta Corrente 254.012.127] é a conta na qual a autora recebe seus salário. Portanto, não demonstrada a fumaça do bom direito [fumus boni iuris] Em segundo, nota-se que a autora não trouxe aos autos o contrato de empréstimo que realizou com a instituição financeira ora requerida. O contrato anexado a inicial é a prova de que a requerente assinou um contrato no qual não prevê a cláusula expressa que autoriza o débito automático em conta de valores inadimplidos em contratos realizados com a instituição financeira. Sem o contrato aos autos não é possível verificar a presença da autorização para débito ou não. Adiciona-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta é de natureza salarial, não há que se falar em deferimento da tutela. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado. Passo a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A autora não comprova a miserabilidade. Em primeiro, não traz a informação de quanto recebe a título de salário. Sem segundo, embora seu marido não seja parte na demanda, a gratuidade de justiça deve ser vista do ponto de vista do núcleo familiar, onde há, na família moderna, uma cooperação no sustento do lar, onde ambos – marido e mulher – trabalham para sustentar todas as despesas familiares. Dessa forma, antes de indeferir o pedido de gratuidade, faculto à autora a comprovação, dentro do prazo de 10 dias, da sua miserabilidade em concreto, juntando os comprovantes de salários, tanto da parte autora quanto de seu Marido Laércio de Albuquerque Melo. Caso queira a parte autora pode recolher as custas iniciais. Após a comprovação ou recolhimento das custas retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, quanto ao pedido recursal para que seja afastada a exigência de juntada de documentos para análise do pleito de gratuidade de justiça, a pretensão recursal não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento. De fato, não se enquadrando nas matérias elencadas no art. 1.015, do CPC, não há permissivo de cabimento para atacar referida parte do decisum impugnado que se limita a intimar a autora para que apresente documentos reputados essenciais à aferição do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. Ademais, a análise da matéria diretamente no Tribunal acarretaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Quanto ao mais, em que pese o esforço argumentativo da autora agravante, forçoso é reconhecer que o contrato de empréstimo vinculado ao décimo terceiro salário se faz necessário para a análise da (i)legalidade do respectivo débito efetivado em sua conta corrente, pois são lícitos os descontos de prestações de empréstimo em conta quando autorizados pelo mutuário. O colendo STJ, no Tema Repetitivo no 1.085, reconheceu a licitude dos descontos de prestações de empréstimo comum em conta corrente quando previamente autorizados pelo mutuário, razão pela qual correto o julgador a quo ao assentar que “Sem o contrato aos autos não é possível verificar a presença da autorização para débito ou não.” Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator